Tribunal: STF
Processo: ARE 1370428
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  Incide no caso o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.